Tribunal: TJPA
Processo: 0820971-15.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820971-15.2019.8.14.0301

APELANTE: IDALILA PEREIRA PAIXAO, MARLENE MARIA PEREIRA PAIXAO, JUCILENE MARIA PEREIRA PAIXAO, SUZETE MARIA PEREIRA PAIXAO, MARLY MARIA PEREIRA PAIXAO, ELBANO PEREIRA PAIXAO, GLEIBER MOIA PAIXAO, FELIX PEREIRA PAIXAO, ANA CLEIDE DE SOUZA PAIXAO, DAYANA MORAES PAIXAO, GIRLON MATOS PAIXAO, ROSILENE DO SOCORRO PAIXAO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
25
de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relator
a

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0820971-15.2019.8.14.0301.

AGRAVANTE: IDALILA PEREIRA PAIXAO e OUTROS

Advogado: LIGIA MARIA SOBRAL NEVES e OUTROS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
IDALILA PEREIRA PAIXAO e OUTROS
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 11263065, de lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença terminativa que reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (ID n.º 11583540), pugna a recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
,
que há interesse processual na espécie, eis que presente matéria atinente a direito sucessório, cuja competência para processar e julgar é da Justiça Comum Estadual. Dessa forma, defendem que o alvará judicial não pode ser proposto perante a Justiça do Trabalho.

Reitera, pois, os termos do apelo já desprovido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, por se tratar de feito de jurisdição voluntária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo,
mantendo a sentença terminativa que reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pelo agravante: “
O crédito trabalhista em existente em favor do de cujus é atinente “diferença de complementação de aposentadoria” (art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social). Portanto, não se trata de FGTS ou de PIS/PASEP (Lei n.º 6.858/1980). O direito constituído por decisão judicial que se pretende levantar através de alvará judicial foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, nos autos do Proc. n.º 0017700-82.2009.5.08.0015, que tramitou perante a 15ª Vara do Trabalho da Comarca de Belém (TRT 8ª)
”.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, ao contrário, reproduzem os argumentos lançados na apelação, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO TITULAR. LEI 6.858/80. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. - A Lei 6.858/80, em seu art. 1º estabelece que inexistindo dependentes habilitados perante o órgão oficial, caberá aos sucessores na forma da lei civil, requerer, mediante alvará judicial, o levantamento dos valores não recebidos em vida pelo titular dos créditos trabalhistas.- Na hipótese dos autos, contudo, estando o numerário submetido ao Judiciário Trabalhista, a substituição processual deve observar o procedimento específico da habilitação, disciplinado nos artigos 687 a 692 do CPC/15, o qual tem por finalidade viabilizar a sucessão processual em caso de morte de qualquer das partes (art. 110 do CPC/15). Precedentes do STJ.- Lado outro, embora esta Corte julgadora reconheça que o magistrado a quo procedeu com acerto ao promover a extinção do feito, é de ser aplicado ao caso dos autos regramento diverso, sendo a demanda resolvida, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.- Apelo improvido. (TJPE. Apelação Cível 459090-30008278-74.2015.8.17.0370, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2017, DJe 24/10/2017)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no apelo, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA,
30 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/09/2023